Tribunal: STF
Processo: HC 202854
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus contra decisão de Relator que defere ou indefere liminar. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de Vitalina de Carvalho Alves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 658.628/SP (evento 4). 
    A paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 6).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA TAL ATO DECISÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que aprecia pedido liminar em habeas corpus.
    2. A medida de urgência formulada – absolvição do delito de tráfico de drogas e revisão da dosimetria da pena – confunde-se com o próprio mérito do mandamus, motivo pelo qual deverá ser analisada em momento oportuno, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores dos pedidos.
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, ausência de prova da autoria do delito imputado à paciente. Asseveram indevida exasperação da pena-base e possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Defendem a fixação do regime inicial menos gravoso. Asseveram que a paciente é idosa (80 anos). Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e bom antecedentes. Requerem, em medida liminar e no mérito, a absolvição da paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e fixação do regime inicial aberto.
    É o relatório.
    Decido.
    O ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência prevalecente deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘não se revela suscetível de conhecimento, por incabível, recurso de agravo (‘agravo regimental’) contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de ‘habeas corpus’ originariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal’ (HC 94.993-MC-AgR/RR, Rel. Min. Celso de Mello); ‘não cabe agravo regimental, como tal recebidos embargos declaratórios com caráter infringente, contra decisão denegatória de liminar em habeas corpus’ (HC 95.272 MC-ED/RS, Rel. Min. Cezar Peluso); e ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está alinhada no sentido de que não cabe agravo regimental da decisão que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus’ (HC 93.494 MC-AgR/PR, Rel. Min. Eros Grau).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto às matérias trazidas nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora